Tribunal: TJDFT
Processo: 0721152-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721152-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLARICE CLARA PACHECO EMBARGADO: EULER FABRICIO MARQUES PESSOA D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Ausência de Omissão – Princípio da Dialeticidade – Não Conhecimento do Recurso CLARICE CLARA PACHECO opôs Embargos de Declaração em face da Decisão proferida por este Relator, na qual restou declarada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão recorrida, porquanto prolatada Sentença no feito de origem, ato baseado em cognição exauriente e que deve ser objeto de recurso próprio. Em suas razões recursais, a Embargante alega omissão quanto à alegação de incompetência absoluta do Juízo de Fazendário. Requer o provimento dos Embargos de Declaração para reconhecer a incompetência absoluta do Juiz da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos do artigo 64, § 1o do Código de Processo Civil, extinguindo-se o feito principal ou, se o caso, a sua remessa ao Juiz Federal da 17a. Vara Federal do Distrito Federal. Contudo, razão não lhe assiste. Com efeito, não houve a demonstração de irresignação quanto aos argumentos que fundamentaram a declaração de prejudicialidade do Agravo de Instrumento Interposto. Ora, a matéria aventada nos Embargos de Declaração não foram objeto da decisão atacada. Aliás, sequer do recurso interposto. Registre-se, no Agravo de Instrumento a recorrente insurge-se tão somente contra a Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na qual determinou a sua exclusão do polo passivo da lide, ao fundamento de ocupar o imóvel objeto da Ação de Usucapião há mais de 13 (treze) anos, bem como de prejuízo em caso de sentença de procedência dos pedidos, possuindo interesse jurídico de ingressar no feito como terceira interessada. Assim, tendo em vista a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, conforme determina a Legislação Processual. Nesse sentido, inclusive, o Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Outrossim, a matéria atinente ao interesse jurídico da Embargante em integrar o polo passivo da Ação de Usucapião, bem à incompetência absoluta, devem ser arguidas em recurso próprio, como destacado na decisão de ID 28712068, que pode ser interposto pela recorrente no feito de origem, tendo em vista a alegação de ser terceira interessada/prejudicada, bem como o disposto na Súmula 263 do Supremo Tribunal Federal. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se.. Intimem-se. Brasília, 02 de setembro de 2021. Desembargador Eustáquio de Castro Relator